Tribunal: TJSP
Processo: 2244955-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"RECURSO – Agravo de Instrumento – Deserção – Parte que mesmo após ter sido intimada, quedou-se inerte no tocante ao recolhimento do preparo – Recurso não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244955-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELAINE
CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS, é agravado COLEGIO ADVENTISTA DO
ENSINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244955-06.2020.8.26.0000 -Voto no 49824
2
VOTO No : 49824
AGRV.No : 2244955-06.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS
AGDO. : COLÉGIO ADVENTISTA DO ENSINO
“RECURSO Agravo de Instrumento Deserção Parte
que mesmo após ter sido intimada, quedou-se inerte no
tocante ao recolhimento do preparo
Recurso não
conhecido.”
1) Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra r. decisão em que o MM. Juiz
“a quo” rejeitou a impugnação à penhora. Alega
em síntese que os valores penhorados são impenhoráveis.
É o breve relatório.
2)
Não merece conhecimento o recurso. A minuta recursal veio
desacompanhada do pedido de Justiça gratuita e
da prova do recolhimento do preparo recursal.
Regularmente intimada a fls. 33, a
agravante
quedou-se
inerte
(fl.
35),
não
recolhendo o preparo nos termos do art. 1.017,
§3o c.c. art. 932, p.u., ambos do CPC.
Logo, outra solução não há a não ser
declarar
deserto
o
presente
Agravo
de
Instrumento.
Ante o exposto, não se conhece do
presente recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator